Tribunal: TJDFT
Processo: 0740727-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740727-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OMEGA GESTAO EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: COSERVICE SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ÔMEGA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000380-92.2016.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante. Afirma que a parte agravada, agindo de má-fé, teria peticionado duas vezes para que a citação do representante da agravante fosse realizada em endereço diferente do obtido no sistema RENAJUD. Sustenta que o mandado de citação teria sido expedido para o endereço correto do representante da empresa agravante, Sr. Anderson, porém o mandado teria sido expedido em nome de outra pessoa, Sr. Gilberto Maria de Oliveira. Aponta que não teriam sido esgotados todos os meios de localização do réu, o que acarretaria na nulidade absoluta da citação por edital e de todos os atos subseqüentes após o ato, portanto, não padeceria de preclusão. Tece outras considerações e colaciona julgados. Ao final, requer o conhecimento do recurso e antecipação dos efeitos da tutela para que sejam anulados a citação por edital e todos seus atos posteriores, suspendendo-se as medidas constritivas em andamento. No mérito, o provimento do recurso confirmando-se a liminar bem como condenando a agravada por litigância de má-fé. Preparo recolhido ID 19787333 e 19787336. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de antecipação da tutela recursal. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 69603310 dos autos na origem): Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta por Ômega Gestão Empresarial LTDA, em que suscita a nulidade da sua citação editalícia, sob o fundamento de que não foram esgotados os meios para a localização da requerida. Alega que, embora a consulta ao sistema Renajud tenha indicado o endereço de um dos sócios da empresa, não foi promovida a respectiva diligência, sendo, posteriormente, decretada a revelia da requerente. Contudo, apesar de dar nova roupagem ao seu inconformismo, a questão cuja análise se pretende está acobertada pelo manto da preclusão, porquanto já foi objeto de apreciação judicial, conforme se vê da decisão de ID 52226231. De fato, a validade da citação por edital, bem como do esgotamento dos meios à disposição do juízo para a localização da empresa ré foram objetos de apontamentos específicos. Reveja-se o que foi deixado assente naquela oportunidade: A consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL, BACENJUD e RENAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. No caso em apreço, as consultas aos citados sistemas foram realizadas nos IDs 11987521, 11987587, 11987602 e 11987602. Todos os endereços obtidos com o resultado das consultas foram diligenciados. A parte exequente demonstrou que o processo no 5003265-59.2018.4.04.7205, em trâmite perante a 5a Vara Federal de Blumenau/SC, foi ajuizado em 13/3/2018, enquanto que neste processo todas diligências de citação da executada ocorreram entre 11/01/2016 (data da distribuição) até 25/1/2018 (data do Edital). O Código de Processo Civil, em seu art. 246, inciso V, prevê que a citação será feita por meio eletrônico, sendo que o § 1o determina a obrigatoriedade de as empresas públicas e privadas manterem cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações. A parte executada não demonstrou o preenchimento do citado requisito legal. Logo, considerando que foram esgotados os meios para a localização da requerida, reputo válida a citação por edital No que tange ao pedido da executada e da exequente de condenação por litigância de má-fé, não reconheço que qualquer das partes tenham agido com o propósito de alterar a verdade dos fatos, oposto resistência injustificada ao andamento do processo ou atuado com deslealdade processual. Assim, não caracterizada nenhuma conduta que se amolde às hipóteses do art. 80 do CPC, não há fundamento para a sua condenação por litigância de má-fé, conforme requerido por ambas as partes litigantes. ANTE O EXPOSTO, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada pela executada. Percebe-se, portanto, que a executada pretende, na verdade, debater novamente questões já dirimidas pelo Judiciário, o que não é possível, sob pena de ofensa ao princípio da preclusão. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada. Tendo em vista a ausência de indicação, por parte da exequente, de novos bens à penhora, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 60184365. Intimem-se. Em análise dos autos na origem, verifica-se que o juízo a quo claramente tratou da nulidade na citação por edital em exceção de pré-executividade apresentada pela agravante nos seguintes termos (ID 52226231): Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta pela ÔMEGA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, sob a alegação de que há nulidade da citação por edital e consequentemente de todos os atos ocorridos após a citação, pelo não exaurimento de todos os meios válidos para localização e citação da empresa. Alegou que a parte exequente tinha conhecimento do endereço da executada, em virtude do processo no 5003265-59.2018.4.04.7205, em trâmite perante a 5a Vara Federal de Blumenau/SC. Requereu a condenação da exequente em multa por litigância de má-fé. Em resposta à exceção, a parte credora sustentou que não tinha conhecimento do endereço da executada, pelo processo no 5003265-59.2018.4.04.7205, em razão dos mesmos tramitarem em segredo de justiça. Alegou que a tramitação do mencionado processo se iniciou em 13/3/2018, enquanto que, no presente feito, todas as diligências empreendidas para a localização da parte executada ocorreram entre 11/1/2016 até 23/11/2017. Apontou o exaurimento de todos os meios de localização do paradeiro da executada na fase de conhecimento e a regularidade da citação por Edital. Requereu a condenação da parte executada em multa por litigância de má-fé. É o breve relatório. Decido. A exceção de pré-executividade é meio de defesa incidental que viabiliza a análise de vícios de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Dispõe o art. 256 do CPC que a citação por edital é medida excepcional que deve ser realizada quando desconhecido ou incerto o citando ou quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar. A consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL, BACENJUD e RENAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. No caso em apreço, as consultas aos citados sistemas foram realizadas nos IDs 11987521, 11987587, 11987602 e 11987602. Todos os endereços obtidos com o resultado das consultas foram diligenciados. A parte exequente demonstrou que o processo no 5003265-59.2018.4.04.7205, em trâmite perante a 5a Vara Federal de Blumenau/SC, foi ajuizado em 13/3/2018, enquanto que neste processo todas diligências de citação da executada ocorreram entre 11/01/2016 (data da distribuição) até 25/1/2018 (data do Edital). O Código de Processo Civil, em seu art. 246, inciso V, prevê que a citação será feita por meio eletrônico, sendo que o § 1o determina a obrigatoriedade de as empresas públicas e privadas manterem cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações. A parte executada não demonstrou o preenchimento do citado requisito legal. Logo, considerando que foram esgotados os meios para a localização da requerida, reputo válida a citação por edital No que tange ao pedido da executada e da exequente de condenação por litigância de má-fé, não reconheço que qualquer das partes tenham agido com o propósito de alterar a verdade dos fatos, oposto resistência injustificada ao andamento do processo ou atuado com deslealdade processual. Assim, não caracterizada nenhuma conduta que se amolde às hipóteses do art. 80 do CPC, não há fundamento para a sua condenação por litigância de má-fé, conforme requerido por ambas as partes litigantes. ANTE O EXPOSTO, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada pela executada. Os sócios da pessoa jurídica executada compareceram aos autos, conforme procurações de IDs 49886978 e 49887015. Assim, intimem-se os réus do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que apresente sua resposta e indiquem eventuais provas a serem produzidas, no prazo de 15 dias, na forma do art. 135 do CPC, sob pena de revelia. Sobre essa decisão, a parte agravante interpôs Agravo de Instrumento, que foi conhecido e teve seu provimento negado por esta Turma, conforme a ementa a seguir (ID 69903957 dos autos na origem): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE. OCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nulidade de citação é matéria de ordem pública e pode ser suscitada em qualquer grau de jurisdição, razão pela qual não há que se falar em inovação recursal no presente recurso. 2. É cabível a citação por edital quando comprovado que as medidas cabíveis na tentativa de localização da parte se mostraram infrutíferas. Precedentes. 2.1. In casu, houve várias tentativas fracassadas para localizar a agravante executada, inclusive com diligências para os diversos endereços dos sócios após consulta nos sistemas disponíveis ao Juízo, o que legitimou a determinação da sua citação por meio de edital. 3. Tendo em vista o sincretismo processual consubstanciado na fusão dos atos de cognição e execução dentro do mesmo processo, e uma vez verificada que na fase de conhecimento a citação da agravante se deu por meio de edital, haja vista as várias tentativas em vão de localizá-la, na fase de cumprimento prevalecem as mesmas razões para o deferimento da citação também por edital, considerando-se a presunção de que a agravante ainda encontrava-se em local incerto e não sabido. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1242689, 07033542520208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante do trânsito em julgado do voto que conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração opostos sobre o julgamento do Agravo acima juntado (ID 69903857 e 69903858 dos autos na origem) denota-se que a nulidade aventada quanto à citação por edital já foi devidamente analisada, estando, portanto, acobertada pelo manto da preclusão, o que afastaria a alegação de má-fé da parte agravada. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dito isso, tem-se que a questão aqui debatida não versa sobre eventual equívoco no procedimento do cumprimento da sentença e violação à coisa julgada, mas sim cumprimento às diretrizes acobertadas pelo manto da preclusão. Sendo assim, no que tange aos referidos aspectos, em um primeiro momento, não vejo razão para reforma da decisão combatida. Ademais, dispondo sobre o instituto da preclusão, prelecionam os artigos 223, 505 e 507, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONARIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. QUESTÕES SUSCITADAS. PRECLUSÃO. PLANILHA DE CÁLCULOS. DEPÓSITO REALIZADO. EXTINÇAO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante da homologação pelo Colendo Supremo Tribunal Federal de Acordo celebrado entre instituições financeiras e entidades de defesa do consumidor envolvendo lides referentes a expurgos inflacionários, e tendo em vista a deliberação da 2a Seção do C. STJ acerca dos procedimentos a serem adotados quanto aos processos decorrentes de Planos Econômicos (Oficio STJ no 374/2018 - CD2S), recomenda-se a intimação das partes para se manifestarem quanto ao interesse na continuidade do Julgamento. Se uma das partes se manifesta pela ausência de interesse em aderir ao acordo homologado pelo STF, impõe-se o prosseguimento do feito. 2. Com a desafetação do Recurso Especial 1.438.263/SP, concernente à legitimidade de não associado para a execução de sentença coletiva, não há que se falar em sobrestamento do processo referente ao cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública 1998.01.1.016798-9. 3. O sobrestamento do processo para aguardar o julgamento dos Recursos Extraordinários de no 591.797 e 626.307, em face da repercussão geral reconhecida, não alcança demandas que se encontram em fase de cumprimento de sentença. 4. A tese fixada no julgamento do RE 612043, em sede de repercussão geral, está circunscrita às sentenças coletivas proferidas em ação ordinária, não alcançando as hipóteses de cumprimento de sentença prolatada em sede de Ação Civil Publica proposta pelo IDEC, na condição de substituto processual. 5. A preclusão impede a recidiva intermitente sobre a mesma questão, como forma de assegurar a regular marcha processual. Decididas as questões referentes aos critérios para realização dos cálculos em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, cuja Decisão já foi objeto de Agravo de Instrumento com transito em julgado, opera-se a preclusão consumativa, não podendo o Executado repisar matérias que já foram decididas ou que deveriam ter sido suscitadas oportunamente. 6. PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO REJEITADAS. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão n.1118997, 20140110471838APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 28/08/2018. Pág.: 493/509) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÁLCULOS DA CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO. PARÂMETROS. DECISÃO PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. I. Importa em preclusão a inatividade recursal da parte em face da decisão que estipula os parâmetros jurídicos para elaboração dos cálculos pela Contadoria. II. A decisão que simplesmente homologa os cálculos realizados pela Contadoria, depois de escoado o prazo para manifestação acerca da sua consonância com os critérios fixados para a sua elaboração, não reabre o tema decisório e, por isso, não autoriza a reabertura do prazo recursal. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.911126, 20150020199830AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 16/12/2015. Pág.: 235) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. INÉRCIA DO DEVEDOR. AQUIESCÊNCIA TÁCITA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se o recurso de apelação interposto confronta os fundamentos de fato e de direito da sentença impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida. Preliminar rejeitada. 2. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição do recurso, bem como da sua adequação. Preliminar rejeitada. 3. A ausência de impugnação, em momento oportuno, dos cálculos apresentados pelo credor, acerca do montante da dívida, importa na aquiescência tácita do credor quanto ao débito e, logicamente, na preclusão da matéria, a qual não pode ser objeto de discussão. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão n.1037879, 20170110188896APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, Publicado no DJE: 23/08/2017) (destaquei) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADIMISSÍVEL. NEGOU-SE PROVIMENTO. 1. É inadmissível o agravo de instrumento cujas razões veiculam somente matéria já alcançada pela preclusão. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.972257, 20160020126245AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2016, Publicado no DJE: 21/10/2016. Pág.: 213/228) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA EXECUÇÃO FISCAL. REPERCUSSÃO NO PRESENTE CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. 1. A controvérsia cinge-se em verificar se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante para responder solidariamente pela execução fiscal tem o condão de repercutir no cumprimento definitivo de sentença em que o Distrito Federal (agravado) cobra os honorários advocatícios arbitrados nos respectivos embargos à execução julgados improcedentes. 2. A execução pode ser promovida contra o devedor reconhecido como tal no título executivo, a teor do disposto no art. 779, I, do CPC, igualmente aplicável ao cumprimento de sentença por força do art. 513, caput, do mesmo diploma legal. 3. Na espécie, certo é que o título exequendo, qual seja, a sentença de improcedência proferida nos autos dos embargos à execução, do qual se vale o Distrito Federal (agravado) para cobrar os honorários advocatícios ali arbitrados em desfavor dos embargantes, dentre os quais a ora agravante, já transitou em julgado e se revela hígido para o fim pretendido. 4. Consiste a coisa julgada material na autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, conforme estatui a norma contida no art. 502 do Código de Processo Civil. 5. Não se olvida que pode a parte executada, em sede de impugnação, alegar a tese da ilegitimidade de parte, nos termos do art. 525, II, do CPC. Entretanto, tal faculdade somente se justifica se a matéria não foi e não poderia ter sido objeto de discussão durante a fase de conhecimento. 6. Ocorre que a tese da agravante, de que não exercia a gerência e administração da sociedade empresarial por ocasião do fato gerador da dívida tributária, ou então de que, por ocasião da oposição dos embargos à execução nem mesmo integrava a referida sociedade, são fatos que poderiam ter sido deduzidos na fase de conhecimento dos embargos. 7. A ora agravante, ao que parece, assim não procedeu, tampouco se insurgiu, em sede recursal, contra a sentença que lhe condenou ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais são atualmente objeto do presente cumprimento de sentença. 8. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez decidida, ou superado o momento processual adequado para o seu enfrentamento, mesmo sendo possível à parte assim proceder, não há dúvidas de que sobre a questão incide o manto protetor da preclusão. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1114497, 07053961820188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no PJe: 10/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desse modo, convém enfatizar que ante a ocorrência do fenômeno da preclusão temporal resta impossibilitada nova análise, bem como nova decisão sobre a citada matéria, visto que a questão restou sedimentada e estabilizada. Além disso, reitero que a marcha processual deve se desenvolver de maneira ordenada, lógica e coerente, evitando-se retrocessos indesejados, a fim de que o objetivo precípuo da justiça, qual seja, a solução definitiva das controvérsias, seja alcançado com a devida obediência aos princípios processuais da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional. À vista disso, incabível se mostra, na espécie, a rediscussão de questões acobertadas pelo manto da preclusão, até porque a empresa agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível a ensejar a configuração de justa causa apta a viabilizar nova oportunidade para impugnação das referidas questões. Nesse cenário, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir efeito suspensivo ou antecipação da tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 21 de setembro de 2020 20:09:22. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador